Tribunal: TJMT
Processo: 1003996-87.2021.8.11.0028
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003996-87.2021.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AMELIO LUIZ DA SILVA - CPF: 217.614.931-91 (RECORRENTE), ROSANA SILVA ARAUJO - CPF: 023.618.791-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (RECORRIDO), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E, POR MAIORIA, OS ACOLHEU, VENCIDA A RELATORA. DRA LAMISSE RODER F. A. CORREA (RELATORA): REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DR CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES (1o VOGAL): ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (2o VOGAL): ACOMPANHO VOTO DO PRIMEIRO VOGAL.

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face
do acórdão
assim ementad
o
:

“
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VACINA DO COVID-19. LOTE VENCIDO. AUSENTE OS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrido AMELIO LUIZ DA SILVA indenização por danos morais, em razão de ter recebido a vacina contra a Covid-19 com validade vencida.

2. O efeito da passagem do prazo de validade da vacina, via de regra, é a redução do seu efeito ou potência, razão pela qual geralmente se orienta a reaplicação da vacina, para assim garantir a certeza da proteção desejada.

3. O procedimento adotado pelo Município ao constatar o erro cometido foi correto, ou seja, contatar os que teriam tomado as vacinas vencidas o quanto antes, avisá-los, e procurar consertar o erro, com a reaplicação das vacinas.

4. A simples falha na prestação de um serviço não enseja o dever de indenizar, especialmente se após a falha há a constatação e são tomadas medidas na tentativa de recompor a situação, ou seja, consertar o equívoco.

5. Não restou comprovado qualquer dano sofrido pelo demandante, em razão da aplicação de vacina com prazo de validade vencido. Precedentes do C. STJ.

6. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

A empresa Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de

omissão
, porquanto
não
observado a situação vivenciada – aplicação de vacina vencida – ocorreu em plena pandemia do Covid-19. Menciona que o tema já fora analisado em inúmeras oportunidades por esta E. Turma Recursal, sendo reconhecido o direito à reparação por dano moral.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o
s
vício
s
apontado
s
.

É o que merece registro.

VOTO VENCEDOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – OMISSÃO RECONHECIDA – INOBSERVÂNCIA DE ENTENDIMENTO PACIFICADO NESTA TURMA RECURSAL – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS – ACÓRDÃO REFORMADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95.

VOTO

Eminentes Pares,

Após detida análise dos autos, peço vênia à ilustre Relatora para abrir divergência, pois entendo que é o caso de acolher os embargos de declaração opostos pela parte autora.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela demandante ante acórdão em ação indenizatória que reformou a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais

Nos termos do acórdão embargado, a sentença foi reformada para que os pedidos fossem julgados improcedentes.

O embargante sustenta a existência de omissão, em razão do julgamento ter se pautado no entendimento de que a simples aplicação de dose de vacina vencida não configuraria dano moral indenizável quando ausentes efeitos colaterais, deixando de considerar a singularidade do período pandêmico, bem como os diversos precedentes em que a mesma Turma Recursal decidiu de modo diverso, reconhecendo o direito à indenização.

Pois bem, o presente caso traduz situação peculiar, em que houve alteração de entendimento por esta Turma Recursal, modificação esta que foi posteriormente revista, recompondo-se o cernário em que se reconhece o dano moral indenizável em hipóteses como a presente (vide autos N.U. 1001840-92.2022.8.11.0028, julg. em 16/03/2023; N.U 1003010-36.2021.8.11.0028, julg. em 01/12/2022; N.U 1003007-81.2021.8.11.0028, julg. em 01/12/2022).

Assim, entendo que os aclaratórios devem ser acolhidos, por se tratar de situação que se considera consolidada pela reiteração que voltou a ocorrer após o julgamento desse caso concreto, reconhecendo que houve omissão neste caso, relativa à observância deste panorama jurisprudencial específico do presente órgão colegiado.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos declaratórios, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhes provimento
, a fim de suprir a omissão existente no acórdão vergastado e reconhecer que a sentença de procedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023